Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos etc. Solicitem-se informações ao MM. Juiz a quo quanto à citação do Réu, tendo em vista que os autos foram encaminhados para a citação (ID Num. 40239217), mas não consta a certificação da finalização de tal ato processual. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator